Tribunal: TJDFT
Processo: 0720694-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Número do processo: 0720694-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEUSA MENDES SOARES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cleusa Mendes Soares, devidamente qualificada, em razão de ato indigitado coator praticado pelo Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, pelo Diretor do Hospital Regional do Guará e, na qualidade de litisconsorte, pelo Distrito Federal. A impetrante sustenta, em singela síntese, que foi acometida de infarto agudo do miocárdio — IAM no dia 26/06/2021, e atualmente encontra-se internada no Hospital Regional do Guará. De acordo com relatório médico acostado aos autos, a paciente precisa da realização de exame invasivo de cateterismo, com a finalidade de definir a presença ou gravidade de lesão cardíaca arterial que seja passível de tratamento. Todavia, em resposta, lhe foi informado que o Hospital no qual está internada não realiza o procedimento, e que não há, por enquanto, vagas abertas em unidades hospitalares capazes de efetuá-lo. No que tange a caracterização de negativa do Estado, fundamenta pela tese da omissão, no sentido de que a inexistência de vagas na rede pública de saúde caracteriza violação ao direito líquido e certo, bem como desrespeita o direito constitucional à saúde. Requer, assim, a concessão de liminar — inclusive com atribuição de força de mandado à decisão —, para que o Governo do Distrito Federal realize o procedimento de Cateterismo, de forma imediata, dentro de 24 horas, seja transferindo a paciente para um hospital que possui os insumos necessários, ou alternativamente, que arque com a realização em caráter de urgência em hospital particular — Hospital Santa Helena ou Hospital Sírio Libanês. Em cumulação de pedidos, requer que lhe seja autorizada a providenciar o encaminhamento para Unidade Particular de Saúde — Hospital Santa Helena ou Hospital Sírio Libanês —, para que possa realizar o procedimento de cateterismo às expensas do Distrito Federal, na hipótese de omissão deste. Por fim, pugna para que seja expedido, desde logo, ofício aos Hospitais particulares indicados, bem como sejam assegurados os recursos processuais aptos a garantir cumprimento efetivo da decisão liminar, ainda que seja necessário o eventual bloqueio de valor correspondente para o tratamento de saúde junto à conta bancária de movimentação do Fundo Distrital de Saúde, Agência 0086-8, Contas no 7.082-3, no 15.808-9 e 15.885-2, Banco do Brasil. No mérito, requer a confirmação da liminar, julgando-se procedentes os pedidos, para que os impetrados sejam condenados ao fornecimento contínuo do tratamento que for necessário à impetrante. É o breve relatório. Cumpre destacar, inicialmente, que o mandado de segurança é demanda que necessita da comprovação de plano do ato coator apto a macular direito líquido e certo da parte autora. Sem a prova pré-constituída do direito vindicado, não se estaria diante de situação capaz de autorizar a impetração do writ. Nesse diapasão, além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis de ordinário, a via eleita requer pressupostos específicos, quais sejam: ato de autoridade, ilegalidade ou abuso de poder, lesão ou ameaça de lesão e o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. No caso em comento, a impetrante alega que o seu estado de saúde se encontra debilitado e inspira cuidados, por ter infartado, devendo ser transferida para Hospital em que o tratamento cardiológico possa ser oferecido. Todavia, o pressuposto correspondente ao direito líquido e certo não foi satisfeito. Ora, para que fizesse jus à guarida mandamental, seria necessário que a impetrante, à guisa do pressuposto do “direito líquido e certo”, houvesse trazido a prova, já de antemão, de que houve a negativa do pedido de transferência por parte da autoridade coatora. Mesmo que superada a ausência da prova pré-constituída, não se pode olvidar a descrição do quadro clínico da paciente que se encontra em estado grave e dependente de de exame de Cineangiocoronariografia — CATE para aprimorar o tratamento médico devido. Verifica-se, outrossim, não haver, também, qualquer registro de a paciente estar ou não cadastrada na central de regulação de leitos, uma vez que a lotação hospitalar mencionada no mandamus, em sua grande parte, decorre da pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, e o exame hemodinâmico referido, do qual a impetrante necessita, requer a disponibilidade de leito de UTI. Assim, de se destacar que não cabe ao Poder Judiciário impor outro caminho que não o técnico, sobretudo com vista a não interferir em ordem criteriosa de prioridade, já fixada pelos profissionais da área médica, no momento da definição da ordem em que devem ser encaminhados os pacientes para cada unidade Hospitalar, sob pena de macular a universalidade e a equidade do sistema. Com efeito, é fato que a situação de pandemia vivenciada há mais de 1 (um) ano em todo o mundo, advindo com a proliferação do Sars-CoV-2, acarretou uma realidade de difícil gestão, na medida em que os hospitais não estão sendo suficientes para atender à demanda existente, razão pela qual cumpre ao Judiciário agir com a prudência necessária para não interferir nessa gestão, devendo trabalhar sempre observando os critérios técnicos estipulados pela autoridade médica na definição da ordem a ser imposta para a fila de regulação, contribuindo para que o sistema de saúde possa melhor administrar a situação e evitar o colapso. Não se olvida que a saúde é direito de todos, e que a situação da impetrante é gravíssima, precisando de atenção imediata. Todavia, como consignado, o Poder Judiciário não é munido de ferramentas capazes de, dentre diversos pacientes em gravidade similar, indicar a ordem de internação ou a prioridade de transferência hospitalar a partir de distinção desigual em favor daqueles que juridicamente pleitearam uma solução, e em desfavor daqueles que já se encontram na fila de leitos e de transferência hospitalar, lista que é organizada e mantida pela regulação de leitos existente na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Tal orientação vai ao encontro do que fixado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que expediu a Recomendação 92, de 29 de março de 2021, cujo conteúdo dispõe que “as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas.” (inc. III do art. 1o). Na hipótese em comento, a demanda aqui apresentada, sabidamente urgente e confirmada pelo relatório de Id. Num. 26811320, deve ser sopesada pela autoridade competente, devendo-se incluir a Impetrante em listagem da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH para que lá haja a análise e inserção na lista de prioridades para a transferência a Hospital em que o Exame de Cateterismo possa ser realizado, e com disponibilidade de internação em UTI, dentro dos critérios existentes. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para determinar a inclusão de Cleusa Mendes Soares na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que deverá avaliar a urgência do caso e efetivar a transferência da impetrante para Hospital que seja munido de ferramentas técnicas e humanas para realização de Cineangiocoronariografia — CATE, bem como tenha vagas para interna-la em respectiva UTI. Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se com urgência. Intime-se. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista